Tribunal: STF
Processo: RE 1480483
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. ITCMD. Bens localizados no exterior. Tema 825 da repercussão geral. Modulação dos efeitos. Repetição de indébito. Ressalva quanto à modulação. Princípio da isonomia. 



    I. Caso em exame



    Agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário em ação de repetição de indébito tributário, na qual se discute a restituição do ITCMD incidente sobre bens situados no exterior, à luz da declaração de inconstitucionalidade proferida no RE 851.108/SP (Tema 825 da repercussão geral).



    II. Questão em discussão



    A questão em discussão consiste em saber se: (i) a modulação de efeitos fixada no Tema 825, que atribuiu eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da incidência do ITCMD sobre bens no exterior, alcança as ações ajuizadas antes da publicação do acórdão paradigma (20.4.2021); e (ii) se a ressalva relativa às “ações em que se discuta a validade da cobrança do imposto, não tendo sido pago anteriormente” se aplica às ações de repetição de indébito. 



    III. Razões de decidir



    A modulação dos efeitos do RE 851.108/SP prevê ressalvas em favor de ações pendentes de conclusão até 20.4.2021, abrangendo tanto as discussões de bitributação como as relativas à validade da cobrança do imposto, independentemente de pagamento prévio.



    A interpretação restritiva defendida pelo agravante, no sentido de que a exceção não alcançaria ações de restituição, criaria tratamento desigual entre contribuintes que pagaram e os que não pagaram o tributo, afrontando o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF).



    Ação ajuizada em 27.8.2018, antes da publicação do acórdão paradigma, de modo que o contribuinte está abrangido pela ressalva da modulação, em respeito à confiança legítima e à segurança jurídica.



    IV. Dispositivo e tese



    Agravo interno a que se nega provimento.